Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-10.2025.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001331-10.2025.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 054.368.751-14 (APELANTE), SEBASTIAO ALBERTO MACHADO DE SOUZA - CPF: 574.517.611-34 (ADVOGADO), GEAN CARLO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 700.157.821-58 (ADVOGADO), JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.855.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.628.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CANDIDO DA SILVA - CPF: 651.931.801-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 054.368.751-14 (APELADO), SEBASTIAO ALBERTO MACHADO DE SOUZA - CPF: 574.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001331-10.2025.8.11.0012

APELANTE: FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO CONSUMADO E DANO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio consumado e desclassificou a imputação de dano qualificado para dano simples, declarando extinta a punibilidade pela decadência. A defesa postulou absolvição, desclassificação para delito menos grave, reconhecimento de participação de menor importância, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da qualificadora do emprego de substância inflamável e pela valoração negativa da culpabilidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida autoriza a manutenção da condenação por latrocínio consumado e o afastamento das teses defensivas de absolvição, desclassificação e minorante; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, bem como a revisão da dosimetria mediante valoração negativa da culpabilidade e incidência da atenuante da confissão retratada.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório formado por laudos periciais, imagens de monitoramento, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial corroborada por elementos autônomos demonstra, de forma segura, a autoria e materialidade delitivas.

4. A retratação judicial da confissão não afasta sua validade probatória quando em harmonia com o restante do acervo, sendo inaplicável a alegação de coação policial diante da ausência de respaldo técnico ou probatório.

5. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, assim como a desclassificação para roubo simples ou lesão corporal seguida de morte, porquanto comprovado o dolo patrimonial e o nexo teleológico entre a violência empregada e a tentativa de subtração.

6. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, pois inexistente concurso de agentes.

7. Não configurada a qualificadora do emprego de substância inflamável, ausente prova de utilização extrínseca de acelerante, sendo vedada interpretação extensiva em prejuízo do réu.

8. A prática do delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configuração de bis in idem com a reincidência.

9. A confissão extrajudicial retratada, por ter contribuído para a apuração dos fatos, autoriza incidência da atenuante com eficácia reduzida, admitindo compensação parcial com a agravante da reincidência, preservada a agravante relativa à idade da vítima.

10. Mantida a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial retratada conserva aptidão probatória quando corroborada por prova autônoma e harmônica. 2. A qualificadora do emprego de substância inflamável exige demonstração inequívoca da utilização extrínseca da substância como meio executivo. 3. A prática de delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem caracterizar bis in idem com a reincidência. 4. A confissão retratada que contribui para a elucidação dos fatos admite incidência atenuante com eficácia reduzida.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 59, 61, I e II, “h”, 65, III, “d”, 157, §3º, II, 163, caput e parágrafo único, II; CPP, arts. 158, 167, 312 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 610; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, AgRg no HC 743.851/SC; STJ, HC 641.100/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001331-10.2025.8.11.0012

APELANTE: FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal), desclassificando a imputação relativa ao crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal) para a modalidade simples prevista no
caput
do mesmo dispositivo, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela decadência.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese:
a)
pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e invalidade da confissão extrajudicial, alegadamente obtida mediante coação policial;
b)
subsidiariamente, pela desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo em sua forma simples ou majorada (art. 157,
caput
ou § 2º, do Código Penal), ou, ainda, para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal);
c)
pelo reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em seu grau máximo;
d)
pela revisão da dosimetria da pena, com compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou, alternativamente, pela limitação da exasperação à fração de 1/6 (um sexto); e
e)
pela revogação da prisão preventiva, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, por sua vez, postula:
a)
o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, com o afastamento da desclassificação operada pelo juízo a quo e a consequente condenação do apelado pelo crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, em concurso material com o latrocínio; e
b)
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, em razão de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001331-10.2025.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a exordial acusatória, no dia 09 de julho de 2025, por volta das 15h30min, na Chácara Senhorinha, situada na Rodovia BR-158, ao lado do armazém da empresa "CERENGE", sentido à cidade de Barra do Garças, no município de Nova Xavantina/MT, o denunciado FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ao tentar subtrair, para si, mediante violência exercida com emprego de força física, uma motocicleta da marca/modelo Yamaha "Lander", modificada para trilhas, da violência física empregada resultou na morte da vítima JORGE CÂNDIDO DA SILVA, idoso que contava ao tempo dos fatos com 84 (oitenta e quatro) anos de idade (nascido em 14/10/1940).

Narra ainda a denúncia que, nas mesmas circunstâncias, logo após a prática do primeiro fato, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, mediante o emprego de substância inflamável, destruiu a referida motocicleta Yamaha "Lander", pertencente à vítima LUCAS MATHEUS DA SILVA, neto da vítima fatal, conforme apurado no Relatório de Investigação nº 2025.13.71456.

Os elementos informativos reunidos durante a fase investigativa revelam que, no dia 09/07/2025, a Polícia Militar de Nova Xavantina foi acionada para atender ocorrência de homicídio na zona rural do município, nas proximidades do armazém da empresa CERENGE, às margens da BR-158.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima JORGE CÂNDIDO DA SILVA, idoso de 84 anos, havia sido encontrada sem vida por seu neto, LUCAS MATHEUS DA SILVA, caída em decúbito ventral na varanda da residência, próxima à porta da cozinha, com lesões graves na região da cabeça e ao lado de uma extensa poça de sangue. No mesmo local, a motocicleta Yamaha Lander, de propriedade de LUCAS MATHEUS, foi encontrada totalmente carbonizada no quintal da chácara, com marcas de pneu no solo indicativas de tentativas frustradas de funcionamento do veículo.

O funcionário da empresa CERENGE, JARDIEL GOMES ARAÚJO, ouvido na fase inquisitiva, declarou que, por volta das 14h35 do dia 09/07/2025, viu um veículo Fiat Mobi branco parar no acostamento em frente à empresa, de onde desceu um passageiro trajando camisa vinho, jaqueta preta atirada sobre os ombros, calça jeans e sapato preto da marca Olimpikus. Imediatamente após o desembarque, o condutor fez o contorno e retornou sentido a Nova Xavantina.

O depoente observou que o referido indivíduo apresentava comportamento inquieto e nervoso, olhando constantemente para os lados, como se
“devesse alguma coisa”
. Ao conversar com ele, soube que o indivíduo alegava ter brigado com a namorada e vir de Água Boa, e que perguntou a distância até o vilarejo “Pindaíba”, no município de Barra do Garças, além de indagar se era fácil conseguir carona naquele trecho — ao que o depoente respondeu ser difícil.

Após tentar, sem sucesso, obter carona com dois caminhoneiros que passaram no local, o indivíduo foi para a beira da rodovia, vestiu o capuz da jaqueta sobre a cabeça e começou a caminhar em direção à ponte do córrego da divisa, onde ficava a propriedade de JORGINHO.

O depoente relatou que entre 20 e 30 minutos após o deslocamento do suspeito avistou densa fumaça preta subindo em direção à casa de JORGE CÂNDIDO.

Ao chegar ao local, após ser comunicado do crime pelo colega CLÉZIO, deparou-se com o corpo da vítima em decúbito ventral, ao lado de extensa poça de sangue, constatando afundamento no crânio, lesões compatíveis com golpes na altura da cabeça.

Próximo ao local onde a motocicleta foi queimada, avistou uma faca de cabo de madeira, chave de trator e molho de chaves de cadeado, todos reconhecidos por LUCAS como pertences que estavam guardados no interior da residência.

A testemunha MATEUS SPINDOLA VASCO, técnico montador em elétrica que prestava serviços de manutenção de cabos de termometria na empresa CERENGE, chegou ao local por volta das 13h44 do dia 09/07/2025, momento em que o suspeito já se encontrava em frente ao portão da empresa.

O depoente relatou ter conversado brevemente com o indivíduo, o qual perguntou se ia em direção a Barra do Garças — ao que respondeu negativamente — e pediu um cigarro. Permaneceu trabalhando no interior do armazém e, por volta das 16h40, ao se deslocar ao escritório, soube pelo funcionário CLÉZIO que um idoso que morava nas proximidades havia sido morto.

Acrescentou dado relevante de cunho identificatório: ao conversar com o suspeito, notou que ele portava uma tatuagem no antebraço direito, descrevendo-a como “rabiscos”; e confirmou que, ao verificar as imagens de monitoramento interno da empresa, identificou o suspeito trajando camisa roxa ou vinho, jaqueta preta com listras brancas, calça jeans e tênis preto — descrição que coincide integralmente com a fornecida por JARDIEL GOMES ARAÚJO, reforçando a confiabilidade dos relatos testemunhais e a individualização do acusado.

LUCAS MATHEUS DA SILVA, neto da vítima e proprietário da motocicleta destruída, declarou residir com o avô JORGE CÂNDIDO DA SILVA na Chácara Senhorinha, localizada às margens da BR-158, ao lado do armazém da empresa CERENGE. Afirmou que, no dia 09/07/2025, saiu normalmente para o trabalho pela manhã, retornou para almoçar, voltou à fazenda por volta das 13h e, ao retornar ao lar por volta das 17h10, avistou o avô caído na área dos fundos com grande quantidade de sangue ao redor.

Ao tocar-lhe o pescoço, constatou ausência de pulsação. Acionou imediatamente os vizinhos DAVI e DIELMO GARCIA, que providenciou a comunicação à Polícia. Registrou que a motocicleta Yamaha Lander modificada para trilhas estava totalmente queimada próxima a uma árvore no quintal, com rastros de pneu no solo indicativos de tentativa frustrada de funcionamento por “tranco”. O molho de chaves habitualmente guardado no interior da residência foi encontrado no quintal, levando-o a concluir que o autor tentara subtrair o veículo.

Informou não ter notado subtração de outros objetos da residência, e que os pertences pessoais — carteira, corrente e outros — permaneciam em seu quarto, aparentemente intactos. Esclareceu que o avô era pessoa querida na comunidade, sem inimigos conhecidos e sem ter sofrido qualquer ameaça.

Na fase inquisitorial, FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO exerceu a prerrogativa constitucional de permanecer calado.

As imagens das câmeras internas da empresa CERENGE confirmaram a presença do denunciado no local, e as câmeras do sistema "Vigia Mais" flagraram o indivíduo na garupa de uma motocicleta passando pelo distrito de Indianópolis às 16h22, com o rosto coberto pela blusa que trajava, e o motociclista sozinho no distrito de Vale dos Sonhos às 17h02, indicando que o denunciado havia sido deixado naquela localidade após o pneu do veículo furar.

Na manhã do dia seguinte, 10/07/2025, por volta das 7h, o denunciado foi localizado em uma borracharia no distrito de Vale dos Sonhos, onde foi abordado pelo Policial Militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA.

Ao ser abordado, o denunciado disse espontaneamente
"perdi, perdi"
e, durante a condução, na viatura policial, confessou que havia se dirigido à chácara com o intuito de subtrair a motocicleta, que a vítima resistiu à subtração, que houve luta corporal e que a vítima se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no degrau.

O denunciado apresentava escoriações nos antebraços, compatíveis com luta corporal, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 521.1.02.9035.2025.038637-A01, sendo que o próprio FIRMINO negou, no momento do exame, ter sofrido agressões policiais, atribuindo as lesões ao embate físico ocorrido durante a prática do delito.

O Laudo de Exame Pericial Criminal nº 522.2.21.9191.2025.045048-A01 constatou: a existência de lesões corto-contusas nas regiões parietal e occipital da vítima, compatíveis com instrumento corto-contundente e com golpes múltiplos; a ausência de lesões de defesa nas mãos e membros superiores da vítima, indicando que esta não teve oportunidade de reação; manchas de sangue em padrão compatível com hemorragia intensa e com a dinâmica de agressão no local onde o corpo foi encontrado; e a motocicleta totalmente carbonizada, com marcas de pneu no solo e chave de moto encontrada próxima a uma árvore.

A perita concluiu que a vida de JORGE foi ceifada com emprego de objeto corto-contundente, descartando as hipóteses de acidente e suicídio.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2025. Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação em 06 de outubro de 2025.

Em juízo, LUCAS MATHEUS DA SILVA confirmou o seu depoimento policial, acrescentando elementos novos de relevância probatória. Descreveu que encontrou o avô caído próximo à escada de acesso à cozinha com graves ferimentos na cabeça, e que a motocicleta Yamaha Lander havia sido incendiada a cerca de 15 metros da residência. Registrou ainda o desaparecimento, da propriedade, de seu capacete de trilha e de uma machadinha de cabo de ferro que habitualmente ficava na pia, objetos cuja ausência não havia sido notada de imediato na fase policial. Esclareceu que a chave original da motocicleta estava consigo, no bolso, o que explica o insucesso do acusado na tentativa de acionar o veículo e a frustração da subtração.

Os Investigadores de Polícia Civil ANTÔNIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA confirmaram, em juízo, que a vítima fatal apresentava corte profundo no crânio compatível com golpe de instrumento contundente, e documentaram no quintal os vestígios das tentativas frustradas de acionamento da motocicleta: rastros de pneu, molho de chaves estranhas e faca utilizados na tentativa de arrombar a ignição, estes igualmente registrados no Laudo de Exame Pericial Criminal.

O Policial Militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA relatou que o condutor da motocicleta que transportou o acusado informou tê-lo deixado após o pneu furar, que localizou FIRMINO CÉSAR na borracharia de Vale dos Sonhos na manhã seguinte, e que, ao ser abordado, o acusado proferiu espontaneamente a expressão
“perdi, senhor, perdi”
. Acrescentou ainda que, durante o deslocamento na viatura,
o acusado confessou informalmente que pretendia apenas subtrair a motocicleta, que o idoso resistiu e tentou agredi-lo com um pedaço de pau, e que a luta corporal que se seguiu resultou na morte da vítima
.

No interrogatório judicial, o acusado FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO negou a autoria dos crimes. Admitiu ter estado no armazém da empresa CERENGE pedindo carona para Barra do Garças, mas alegou que havia chegado ao local após descarregar um caminhão em Nova Xavantina, e que conseguiu carona com um motociclista desconhecido, seguindo pela rodovia sem se aproximar da chácara da vítima.
Retratou a confissão extrajudicial, imputando-a a agressões físicas e ameaças de morte praticadas pelos policiais no momento da prisão
. Alegou, por fim, ausência de motivação, sustentando que estava trabalhando e havia saído do sistema prisional há cerca de um ano. A versão judicial não encontra qualquer amparo no conjunto probatório e será enfrentada na análise das teses recursais.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por memoriais escritos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de dano, o juízo singular desclassificou a conduta para a modalidade simples (art. 163,
caput
, do Código Penal), ao fundamento de ausência de prova pericial específica sobre o emprego de substância inflamável, declarando, em seguida, extinta a punibilidade do acusado em relação a esse delito, em razão da decadência do direito de queixa.

A tese absolutória sustentada pela defesa não merece acolhimento. O conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto, harmônico e convergente, não deixando margem para a dúvida razoável que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade do latrocínio encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame Pericial Criminal nº 522.2.21.9191.2025.045048-A01, que atestou a morte da vítima mediante emprego de objeto corto-contundente, com golpes múltiplos nas regiões parietal e occipital da vítima. A tentativa de subtração patrimonial, por sua vez, restou evidenciada pelas marcas de pneu no solo, pelas tentativas de funcionamento da motocicleta com chaves e faca encontradas no local, e pela posterior destruição do veículo mediante fogo.

A autoria delitiva recai, de forma inequívoca, sobre o acusado FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO. A cadeia probatória é sólida, sem rupturas e formada por elementos de naturezas distintas — testemunhal, pericial, técnico-eletrônico e confissão informal, retratada em juízo — que se reforçam mutuamente.

O acusado foi identificado nas imagens das câmeras internas da empresa CERENGE, situada nas proximidades da chácara da vítima, em momento imediatamente anterior ao crime; foi identificado em juízo pelas tatuagens — especialmente um triângulo com olho no braço, signo distintivo que foi observado por testemunhas e captado pelas câmeras de monitoramento — e pelas vestimentas; foi visto pessoalmente pelos funcionários JARDIEL GOMES ARAÚJO e MATEUS SPINDOLA VASCO naquele local, ambos descrevendo, com coincidência expressiva de detalhes, as mesmas vestes — camisa vinho/roxa, jaqueta preta com listras brancas, calça jeans e calçado preto —, as mesmas características físicas e o mesmo comportamento suspeito; JARDIEL acompanhou visualmente o suspeito caminhando em direção à propriedade da vítima, e entre 20 e 30 minutos depois avistou a fumaça preta subindo da direção da chácara; o acusado foi flagrado pelas câmeras do sistema “Vigia Mais” em fuga pela BR-158, com o rosto deliberadamente ocultado; foi capturado no dia seguinte com as mesmas vestimentas descritas pelas testemunhas; apresentava escoriações nos antebraços compatíveis com luta corporal; e, ao ser abordado pelo Policial Militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA, confessou espontaneamente a autoria do crime, descrevendo a dinâmica dos fatos de forma inteiramente compatível com os vestígios pericialmente documentados no local.

A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, conserva pleno valor probatório quando corroborada por elementos autônomos e independentes, como ocorre no caso em exame. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a retratação judicial da confissão não a invalida quando esta se harmoniza com o restante do acervo probatório, na forma da Súmula 545 do STJ.

No caso concreto, a versão confessada pelo acusado ao Policial Militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA — de que queria a motocicleta, que a vítima resistiu, que houve luta corporal e que a vítima caiu batendo a cabeça no degrau — é inteiramente compatível com os achados periciais: lesões corto-contusas na região occipital e parietal consistentes com golpes múltiplos de objeto corto-contundente; ausência de lesões de defesa na vítima, indicando que não houve oportunidade de reação; manchas de sangue concentradas exatamente no local onde o corpo foi encontrado, inclusive no degrau de acesso à cozinha, conforme relatado por JARDIEL; e escoriações nos antebraços do próprio acusado, compatíveis com a luta corporal narrada.

Há, portanto, convergência plena entre o relato confessório e a prova técnica — convergência que não pode ser produto de coincidência, pois alcança detalhes específicos da dinâmica delituosa que somente o autor poderia conhecer.

A alegação de que a confissão foi obtida mediante coação policial não encontra o menor respaldo probatório. O Laudo Pericial, realizado no próprio acusado após sua captura, registrou expressamente que
"o periciado negou agressões físicas por parte dos policiais"
e que as lesões encontradas nos antebraços
"teriam sido ocasionadas durante uma luta corporal ocorrida no momento em que cometia o delito"
.

A tese defensiva, portanto, é contraditória com a prova técnica produzida e não encontra amparo no conjunto probatório. Acrescente-se que a alegação de coerção apresentada no interrogatório judicial é também contraditória com a lógica interna da confissão: um relato obtido sob ameaça e mediante agressão tenderia a ser vago e genérico, ao passo que a narrativa do acusado é detalhada, coerente e absolutamente compatível com os vestígios materiais do crime — a localização das lesões da vítima, as marcas no degrau de acesso à cozinha, as tentativas de ignição da motocicleta, o incêndio do veículo e a fuga pela rodovia.

Ademais, a versão judicial alternativa — de que teria chegado ao local após descarregar um caminhão em Nova Xavantina — não foi corroborada por nenhuma testemunha ou qualquer outro elemento probatório, enquanto a presença do acusado no armazém da empresa CERENGE naquele período e seu deslocamento a pé em direção à chácara da vítima foram diretamente observados e confirmados em juízo por JARDIEL GOMES ARAÚJO, MATEUS SPINDOLA VASCO e CLÉSIO GABRIEL NEVES DE AMORIM. A retratação judicial da confissão constitui, portanto, estratégia defensiva sem lastro probatório.

Quanto à alegação de que os depoimentos das testemunhas constituiriam mero
"ouvir dizer"
, impõe-se o seu afastamento.

As testemunhas JARDIEL GOMES ARAÚJO, MATEUS SPÍNDOLA VASCO e CLÉSIO GABRIEL NEVES DE AMORIM depuseram sobre fatos que presenciaram diretamente: a presença do acusado no armazém da CERENGE, seu comportamento suspeito, seu deslocamento em direção à chácara da vítima e o surgimento da fumaça.

Os Policiais Militares JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA e DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA depuseram sobre a captura do acusado e sobre a confissão por ele espontaneamente prestada.

Tais depoimentos não configuram testemunho indireto, mas relato de fatos diretamente percebidos pelos depoentes. Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
, o que se verifica no caso em exame.

Diante da solidez do conjunto probatório, a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A tese de desclassificação do latrocínio para delito menos grave igualmente não prospera. O crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, configura-se quando a morte da vítima resulta da violência empregada no contexto da subtração patrimonial, sendo prescindível a consumação da subtração. O elemento subjetivo do tipo está voltado à obtenção da vantagem patrimonial, sendo o resultado morte um desdobramento da violência praticada para viabilizar ou assegurar a impunidade do roubo.

Nesse sentido, a Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal é expressa:
"há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima."

No caso dos autos, o dolo de subtração patrimonial é inequívoco e encontra-se demonstrado por múltiplos elementos probatórios que se articulam de forma coerente: o acusado havia tentado obter carona para Barra do Garças em ponto de rodovia com baixo fluxo veicular; frustrada a tentativa, e ante a proximidade da Chácara Senhorinha — onde havia uma motocicleta visível e residia apenas um idoso —, dirigiu-se a pé para aquele local; encontrou no quintal um molho de chaves pertencentes ao neto da vítima, que tentou utilizar para acionar o veículo, além de empregar uma faca de cabo de madeira com a mesma finalidade; realizou tentativas de dar
“tranco”
na motocicleta, conforme evidenciado pelas marcas de pneu no solo, registradas pericialmente; desapareceram da propriedade o capacete de trilha de LUCAS MATHEUS e uma machadinha de cabo de ferro que ficava na pia da cozinha — bens subtraídos que, confirmados em juízo pelo neto da vítima, evidenciam que o propósito patrimonial não se restringiu à motocicleta e que o acusado efetivamente adentrou a residência ou suas dependências com finalidade apropriatória; e, após o insucesso na subtração do veículo (cuja chave original estava no bolso do neto, longe da chácara), incendiou a motocicleta — evidência de que a destruição do bem foi ato volitivo deliberado, não mero acidente.

Esses elementos, extraídos dos depoimentos judiciais de LUCAS MATHEUS DA SILVA, dos Investigadores ANTÔNIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de JARDIEL GOMES ARAÚJO, do laudo pericial e da própria confissão informal do acusado, são suficientes para estabelecer o nexo teleológico entre a violência empregada contra JORGE CÂNDIDO DA SILVA e a intenção de subtrair bens patrimoniais, caracterizando, com segurança, o crime de latrocínio na forma consumada.

A morte de JORGE decorreu diretamente da violência empregada pelo acusado para superar a resistência do idoso à subtração do bem, estabelecendo-se o nexo causal e teleológico exigido para a configuração do latrocínio.

A tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) pressupõe que o agente, ao agredir a vítima, não tenha tido dolo de matá-la — nem direto nem eventual —, e que a morte tenha sobrevindo como resultado preterdoloso.

Tal hipótese é absolutamente inconciliável com o acervo probatório. Registre-se que a própria confissão extrajudicial do acusado, referida pelo Policial Militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA em juízo, alude a que o idoso “tentou agredi-lo com um pedaço de pau” antes de se instalar a luta corporal. Mesmo que tal detalhe fosse verdadeiro — o que não foi corroborado por qualquer prova técnica —, ele não teria o condão de afastar a tipificação por latrocínio ou de desclassificar a conduta para lesão corporal seguida de morte.

A resistência da vítima ao roubo não afasta o dolo patrimonial do agente nem transforma a violência por ele empregada para superar essa resistência em conduta preterdolosa. Ao contrário: a dinâmica narrada pelo próprio acusado — a vítima resistiu, houve luta, e a morte resultou do embate — é exatamente a descrição do latrocínio, delito no qual a violência é o meio empregado para viabilizar a subtração e a morte é seu resultado.

Ademais, um agente que desfere golpes múltiplos na região do crânio de um idoso de 84 anos, com instrumento corto-contundente, assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado morte, configurando dolo eventual (art. 18, I, segunda parte, do Código Penal).

O laudo pericial desacreditou a versão de queda ao constatar lesões corto-contusas profundas nas regiões parietal e occipital compatíveis com golpes ativos — não com queda —, além da ausência de lesões de defesa, indicativa de que a vítima foi surpreendida ou já se encontrava incapacitada de reagir. A tese de homicídio culposo é igualmente inviável: culpa e golpes múltiplos em região craniana são logicamente inconciliáveis. Ambas as teses devem ser rejeitadas.

O reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, pressupõe, como requisito elementar, a existência de concurso de agentes e a demonstração de que a contribuição do acusado para o resultado foi secundária, acessória ou de reduzida relevância causal.

No caso em exame, o acusado FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO foi o único executor de todos os atos criminosos, desde a abordagem da vítima até a destruição da motocicleta e a fuga.

Inexistindo concurso de agentes, é juridicamente impossível o reconhecimento da minorante em questão, razão pela qual a tese deve ser rejeitada.

A defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea deveria compensar integralmente a agravante da reincidência, com a consequente redução da exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria.

A tese merece parcial acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem circunstâncias de igual natureza e relevância (AgRg no AREsp 1.901.263).

No caso concreto, a confissão foi retratada em juízo; contudo, nos termos do Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça, a retratação não afasta a atenuante quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos — hipótese configurada no caso em exame, pois o juízo
a quo
expressamente a utilizou como fundamento do decreto condenatório.

A aplicação da atenuante, todavia, deve ocorrer em menor proporção e sem caráter preponderante no concurso com agravantes, razão pela qual a compensação com a reincidência é apenas parcial, não podendo equivaler à compensação integral reservada à confissão mantida em juízo.

Ademais, no caso em exame, concorrem
duas agravantes
de elevada reprovabilidade: a
reincidência
(art. 61, I, do Código Penal) e a
prática do crime contra vítima idosa
(art. 61, II, ‘h’, do Código Penal). Admitida a
compensação parcial
entre a atenuante da confissão retratada — de menor densidade, nos termos do Tema 1194/STJ — e a agravante da reincidência, permanece íntegra a agravante relativa à condição de idoso da vítima, fundamento autônomo que, por si só, impõe elevação da pena intermediária. O saldo líquido resultante de duas agravantes e uma atenuante de eficácia reduzida justifica a exasperação na fração de
1/5 (um quinto)
, proporcional ao quadro circunstancial concreto e adequada ao grau de reprovabilidade da conduta.

O pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta acolhimento. Os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar não apenas persistem como foram robustecidos pela prolação da sentença condenatória e pela confirmação, nesta instância, da condenação por latrocínio consumado.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bastando a presença de um desses fundamentos.

No caso em exame, ao menos dois fundamentos autônomos sustentam a manutenção da cautelar: (i) a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do acusado, evidenciada pela prática de crime hediondo de extrema violência — com golpes múltiplos em região craniana de idoso de 84 anos — enquanto cumpria pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico por condenação anterior por feminicídio, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram absolutamente ineficazes para conter a conduta do agente; e (ii) a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o comportamento do acusado imediatamente após o crime — fuga pela BR-158, ocultação do rosto em câmeras de segurança, busca ativa de transporte para outra localidade e captura somente no dia seguinte — demonstra disposição para evadir-se da responsabilização penal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática de crime grave durante o cumprimento de pena em regime mais benevolente é fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva (HC n. 641.100/SP, Sexta Turma, DJe 21/06/2021). A pretensão defensiva não merece acolhimento.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

O recurso ministerial não merece provimento neste ponto. A desclassificação operada pelo juízo
a quo
— do crime de dano qualificado para dano simples, com consequente extinção da punibilidade pela decadência — encontra-se suficientemente fundamentada e deve ser mantida.

O tipo qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal exige o emprego de substância inflamável ou explosiva.

O verbo
empregar
, núcleo da qualificadora, não é semanticamente neutro: pressupõe conduta instrumental ativa, por meio da qual o agente utiliza a substância como meio ou instrumento para a prática do dano, introduzindo-a extrinsecamente sobre o objeto destruído. Trata-se de exigência que decorre da própria
ratio legis
da norma: punir mais severamente quem incrementa artificialmente o perigo da conduta, acrescendo ao ato destrutivo um elemento externo de maior poder de propagação e destruição.

No caso dos autos, não há prova de que o acusado tenha introduzido substância inflamável extrinsecamente sobre a motocicleta. O policial civil ANTÔNIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO declarou, em juízo, que o acusado provavelmente ateou fogo na motocicleta com um isqueiro, o que configura emprego de fogo direto — e não emprego de substância inflamável como meio autônomo de execução. Acresço que o laudo pericial foi silente quanto a este ponto.

Nenhuma testemunha referiu ter visto o acusado com galão de combustível, recipiente de álcool ou qualquer substância inflamável extrinsecamente introduzida, tampouco foi localizado no local do crime qualquer recipiente ou objeto com essa função.

A tese ministerial de que o combustível contido no tanque da motocicleta seria a substância inflamável empregada pelo agente não pode ser acolhida. O combustível do tanque é componente intrínseco do bem danificado, parte integrante de sua composição e funcionamento ordinários, e não substância empregada pelo agente como meio instrumental de destruição.

O acusado não introduziu gasolina sobre o veículo: o combustível já integrava a coisa danificada. Equiparar o combustível do tanque a uma substância inflamável empregada pelo agente constituiria extensão analógica do tipo penal qualificado em desfavor do réu, vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 1º do Código Penal c/c art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).

Acresce-se a isso o fundamento processual igualmente correto adotado pelo juízo singular.

O art. 158 do Código de Processo Penal exige exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, sendo admissível a prova testemunhal em substituição apenas quando os vestígios tiverem desaparecido e o exame for impossível, conforme o art. 167 do mesmo diploma.

Na hipótese vertente, a equipe pericial compareceu ao local do crime ainda na noite dos fatos e realizou perícia técnica detalhada — Laudo de Exame Pericial Criminal nº 522.2.21.9191.2025.045048-A01 —, mas não procedeu ao exame químico sobre a presença de acelerantes no veículo ou no solo circundante.

Tratando-se de omissão ocorrida quando o exame ainda era tecnicamente viável, é inviável a incidência do art. 167 do CPP para suprir a ausência de laudo pela prova testemunhal. A negligência na produção da prova não pode ser convertida em ônus suportado pelo réu.

Ante a insuficiência probatória para a caracterização da qualificadora e a ausência de substância inflamável extrinsecamente introduzida pelo agente como meio de execução, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a confirmação da desclassificação para o crime de dano simples (art. 163, caput, do Código Penal).

Em consequência, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para o processamento do delito de ação penal privada e a declaração de extinção da punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 38 do CPP). O recurso ministerial, neste ponto, não merece provimento.

No tocante à valorização negativa da culpabilidade, a conclusão é diversa e o recurso ministerial merece provimento neste ponto.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, afere o grau de censurabilidade da conduta concreta do agente, avaliando se o comportamento extrapola o que é ordinariamente inerente ao tipo penal. Trata-se de vetor subjetivo, distinto da reincidência, que constitui circunstância objetiva decorrente do mero trânsito em julgado de condenação anterior.

No caso dos autos, FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO praticou crime hediondo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico decorrente de condenação anterior pelo crime de feminicídio.

Essa circunstância revela grau de censurabilidade da conduta que extrapola o ordinariamente inerente ao tipo penal, pois o agente demonstrou absoluto desprezo pelas determinações judiciais e pelas oportunidades de ressocialização que lhe foram concedidas pelo Estado, valendo-se justamente da liberdade relativa que o regime mais benevolente lhe proporcionava para a prática de novo delito hediondo contra vítima idosa e vulnerável.

Tal dado concreto ultrapassa o simples registro objetivo de uma condenação anterior — fundamento da reincidência —, incorporando elemento de reprovabilidade subjetiva da conduta que justifica a valoração negativa autônoma da culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que a valoração negativa da culpabilidade com esse fundamento não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência, porquanto os institutos possuem substratos normativos e fáticos distintos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O aumento da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, devendo ser fixada de forma fundamentada, com base em elementos idôneos. 2.
"A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
( AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 743851 SC 2022/0153454-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, nos termos da fundamentação expendida quando da análise do recurso ministerial, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico, revelando grau de censurabilidade da conduta que extrapola o ordinariamente inerente ao tipo penal;

Presente uma circunstância judicial desfavorável, exaspera-se a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária, concorrem duas agravantes e uma atenuante:
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal): o acusado foi condenado definitivamente pelo crime de feminicídio (trânsito em julgado em 03/08/2022), configurando a reincidência em crime doloso;
agravante do crime praticado contra maior de 60 anos
(art. 61, II, 'h', do Código Penal): a vítima JORGE CÂNDIDO DA SILVA contava 84 anos de idade ao tempo dos fatos, circunstância de natureza objetiva que independe do conhecimento prévio do agente, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (Apelação Criminal nº 10174907420218110042);
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, ‘d’, do Código Penal): a confissão extrajudicial prestada ao policial militar JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA foi retratada em juízo, mas é aplicável como atenuante em razão de ter servido à apuração dos fatos — incidindo a exceção da exceção prevista no Tema Repetitivo 1194 do STJ, segundo o qual, ocorrida retratação, a atenuante é cabível desde que a confissão tenha servido à apuração dos fatos, hipótese em que deve ser aplicada em menor proporção e não pode ser considerada preponderante no concurso com agravantes.

No caso concreto, a confissão foi expressamente utilizada pelo juízo
a quo
como fundamento do decreto condenatório, tendo estabelecido a dinâmica delituosa — o motivo da abordagem, a resistência da vítima e a sequência dos fatos — de modo compatível com os vestígios pericialmente documentados. A atenuante é, portanto, reconhecida com eficácia reduzida, nos termos do Tema 1194.

Diante da concorrência de duas agravantes e uma atenuante de menor densidade (confissão retratada, Tema 1194/STJ), admite-se a compensação parcial entre a atenuante e a agravante da reincidência, permanecendo íntegra a agravante relativa à condição de idoso da vítima, impondo-se exasperação da pena-base. Aplico a fração de
1/5
(um quinto) sobre a pena basilar e fixo a pena intermediária em
28 (vinte e oito) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na fase final.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e: I — DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea retratada (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal), nos termos do Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça, com eficácia reduzida e sem caráter preponderante, e para fixar a fração de exasperação da segunda fase em 1/5 (um quinto); II —PROVEJO PARCIALMENTE o apelo do Ministério Público apenas para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

A pena imposta a FIRMINO CÉSAR DA SILVA CARVALHO, fica redimensionada em
28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estes no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026